Tribunal: TJPA
Processo: 0007869-13.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007869-13.2015.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADAILSON AUGUSTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR A PARTE VENCIDA EM HONORÁRIOS. NECESSIDADE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE. ARBITRAMENTO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. (ART. 85, § 3º, II E ART. 98, § 2º E § 3º DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão que deixou de condenar a parte vencida à multa por litigância de má-fé e em honorários sucumbenciais, por ser beneficiária de assistência judiciária.

2. No que concerne a aplicação da multa por litigância de má-fé, entendo que não restou configurada. Isso porque, não restou comprovado o dolo do apelado, mas apenas o exercício regular do seu direito de ação.

3. Quanto aos honorários sucumbenciais, o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência em Juízo, tendo em vista que a lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento dos ônus sucumbencial pelo prazo de 5 (cinco) anos, cabendo a parte vencedora comprovar que a situação de hipossuficiência não mais subsiste e, caso decorrido o prazo, sem comprovação, ficará extinta a obrigação, conforme

4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, observados os critérios previstos no art. 85, § 3º, II do CPC/2015. Honorários de sucumbência arbitrados no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3º, do CPC/2015.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível, alterada a sentença apenas quanto a condenação à honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Id.1417034 – Pág.2 - 19) interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (Processo n.º 0007869-13.2015.8.14.0005), ajuizada pela ora apelante, em desfavor de Adailson Augusto da Silva, tendo como objeto a cobrança de valores referentes a inconsistências em sua Cédula C.

Após a regular instrução processual, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“(...)
ISTO POSTO, nos termos do art.487, I, do CPC, como a Parte Autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Não vislumbro a ocorrência de litigância de má fé por parte da Parte Autora como alegou o Estado, mas apenas o exercício do direito de ação, por isso deixo de condená-la por isso.

Sem custas e honorários, eis que a parte autora está sob a égide da Justiça Gratuita.
(...)” (grifo nosso).

Inconformado, o apelante interpôs a presente Apelação. Em suas razões recursais (Id.1417034 – Pág.4-9), a parte apelante alegou que merece reforma a sentença guerreada, no que se refere ao indeferimento do juízo
a quo
, quando da aplicação de multa por litigância de má-fé, sob a alegação de que esta teria sido praticada pela parte autora. Ainda pleiteia a condenação em honorários de sucumbência, em razão de a concessão de gratuidade processual, não afastar o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais. Ao final, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão Id.1417034 – Pág.13.

O feito foi distribuído à minha relatoria.

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Inexistindo arguição de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

O apelante requer a aplicação de sanção ao apelado, sob alegação de litigância de má-fé, pois ele teria cobrado valores que sabia ter recebido, a fim de induzir o juízo à erro para enriquecimento ilícito. Ainda pugna a condenação do apelado em honorários sucumbenciais, alegando ser cabíveis mesmo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Ao exame detido dos autos, observo a complexidade da questão, que demanda especial atenção na digressão dos fatos, o que passo a fazer, para o correto entendimento e deslinde do caso.

Da Litigância de Má-fé

Cumpre-se esclarecer, que o apelado ingressou com Ação de Cobrança, contra o Estado do Pará (Id.1417026 – Pág.2-6). Alega ser Soldado da Polícia Militar desde novembro de 2009, recebendo à época o Soldo de R$ 724,00.

Sustentou sua demanda, na alegação de que nos últimos cinco anos, o Estado do Pará haveria declarado em sua Cédula C, valores superiores ao efetivamente pago a ele. Que este não haveria recebido verbas como diárias, ajuda de custo, bolsa de estudo, auxílio transporte, salário família e outros. Portanto, haveriam valores de retenção de Imposto de Renda, acima de sua renda real.

Em sede de Contestação (Id.1417030 – Pág.3-10), o apelante afirma que a demanda é totalmente improcedente, tendo em vista que os valores declarados à Receita Federal, foram efetivamente pagos ao apelado. Em razão disso, ao final pugna pela condenação por litigância de má-fé, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais.

O juízo
a quo
em Sentença (Id. 1417033 – Pág.2-5), julgou a ação totalmente improcedente, no entanto, não entendeu restar configurada a litigância de má-fé, já que se tratava apenas de efetivo exercício do direito de ação do apelado, deixando de condená-lo à referida multa.

Pois bem, da análise detida dos autos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, nesse ponto. Não se observa nos autos, indícios capazes de configurar a litigância de má-fé do apelado.

Nesse aspecto, não há que se falar em litigância de má-fé por parte da parte do autor/apelado.

A propósito, consigno que o C. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar a respeito do tema, estabelecendo, em linhas gerais, os requisitos necessários à configuração da litigância desleal (à época, com referência ao artigo 17, CPC/73). Veja-se:

“Para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa
” (RSTJ 135/187, 146/136).

Tais requisitos, cumulativos, ligados à própria
ratio legis
do instituto, podem perfeitamente, serem levados em conta, quando analisada a questão à luz do CPC em vigor.

A análise do caso dá conta de que não foram preenchidos todos os requisitos acima mencionados.

Com efeito, não pode passar sem observação, a iterativa jurisprudência, que já firmou entendimento no sentido de que a utilização de expedientes processuais, previstos em lei, não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo, o que não ocorreu
in casu
.

Em comentário ao art. 80, do NCPC, Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código Processo Civil e legislação processual em vigor. 47ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 176, nota 17), observam que
“na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar
(STJ-1ª T., REsp 76.234, Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.04.97)” (g.n.).

Destarte, no que se refere ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não identifico elementos para aplicação da sanção, tendo em vista que a proposição da demanda, foi exercício regular do direito de ação do apelado, não se identificando abuso desse direito. Em razão disso, mantenho a sentença inalterada, nesse aspecto.

Dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais.

A seguinte questão do mérito recursal, consiste em verificar se o autor, ora apelado, deve ser condenado em honorários, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária.

Conforme dispõem o art. 98, § 2º e § 3º do CPC/2015, o fato de o apelado ser beneficiário da justiça gratuita, não afasta a sua responsabilidade ao pagamento dos ônus sucumbenciais, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifos nossos).

No caso em exame, considerando que a sentença julgou improcedente a ação ajuizada pelo apelado, sendo que este, ainda que beneficiário da justiça gratuita, deve arcar com os honorários advocatícios da sucumbência, sob condição suspensiva de exigibilidade durante o prazo de 5 (cinco) anos, podendo ser executadas se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência que justificou o benefício.

Neste sentido, destaco precedente do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) Do art.122 da Lei1.0600/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida.
(...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si.
[RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.] – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSA, TODAVIA, A SUA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º e 3º DO CPC/2015
. I - A condenação dos beneficiários da justiça gratuita em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência é possível, entretanto, suspensa a sua exigibilidade, enquanto persistir o seu estado de pobreza, ou extinta a sua obrigação, decorridos os 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, consoante preceitua o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. II - Para que se defira a assistência judiciária, não importa que o beneficiado seja patrocinado por advogado particular, mas que seja constatada a dificuldade que teria de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. III
- Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV conhecida e improvida. (TJPA, 2017.01298682-67, 172.693, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, publicado em 2017-04-03). (grifos nossos).

Deste modo, impõe-se a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte vencedora.

Quanto ao valor a ser fixado, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, observados os critérios previstos no art. 85, § 3º, II do CPC/2015, que disciplina a cobrança dos honorários nas execuções, a conferir.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, considerando que o valor atribuído a causa é R$ 23.448,06 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e seis centavos), incide o comando do inciso I do referido dispositivo legal.

Contudo, considerando que o apelado é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspensa a exigibilidade dos honorários fixados, cabendo a parte vencedora comprovar, no prazo de 5 (cinco) anos, que a situação de hipossuficiência não mais subsiste, caso decorrido o prazo, sem comprovação, ficará extinta a obrigação, conforme estabelecido no art. 98, § 3º, do CPC/2015:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, apenas para condenar o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 85, § 3º, II do CPC/2015.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020